Tribunal: TJBA
Processo: 8047079-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047079-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: DIEGO DE SOUZA RIBEIRO Advogado(s): PERICLES DE OLIVEIRA MORENO AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). NÃO COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DESCUMPRIMENTO SUPERVENIENTE AFASTADO. CUMPRIMENTO POSTERIOR COMPROVADO PELA AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO LIMINAR. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. É cabível a concessão de tutela provisória de urgência em sede de agravo de instrumento quando presentes a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. A ausência de apresentação, por parte da concessionária, do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) ou de documentação técnica apta a comprovar irregularidade na medição de consumo fragiliza a legitimidade do débito imputado ao consumidor. 3. A iminência de suspensão no fornecimento de energia elétrica e a possibilidade de inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configuram periculum in mora, notadamente em se tratando de serviço essencial. 4. A posterior alegação de descumprimento da liminar, diante da comprovação de cumprimento espontâneo e tempestivo da ordem judicial (ID 526835276), não enseja, por ora, imposição de multa cominatória, sem prejuízo de eventual apuração em fase própria. Recurso conhecido e provido para confirmar a tutela de urgência deferida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8047079-47.2025.8.05.0000, originário da Comarca de Ibirapuã – 1.ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais, sendo partes Diego de Souza Ribeiro, como agravante, e Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, como agravada. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, 03 de fevereiro de 2026. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG25